Tribunal: STF
Processo: ARE 1483023
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DE TODAS AS PARTES. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA IA APELANTE (RÉ). CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. FATOS ENUMERADOS PELA 1ª APELANTE QUE JÁ ESTAVAM DEMONSTRADOS NOS AUTOS. NULIDADE OU NÃO DA PERMISSÃO QUE ENGLOBA O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA, TRATANDO-SE DE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE FORAM EXTRAVIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO SENTENCIANTE AGUARDAR ETERNAMENTE A LOCALIZAÇÃO DOS REFERIDOS PROCESSOS, QUE NÃO SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA O JULGAMENTO DA LIDE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DO ART. 330, I, CPC, QUE SE FAZEM PRESENTES. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE LEI SUPERVENIENTE QUE É QUESTÃO DE MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL INEXISTENTE. PETIÇÃO INICIAL QUE ESTÁ ADEQUADA A TODOS OS SEUS REQUISITOS. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR IGUALMENTE INCONSISTENTES, INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE INVIABILIZE A VIA DO CONTROLE EM CONCRETO DE LEI NA VIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTE DO STF. PEDIDO QUE NÃO VISA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL NO 2.831/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE É QUESTÃO INCIDENTAL, PREJUDICIAL E QUE NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. ART. 469, III, DO CPC. INTERESSE DE AGIR EVIDENTE. INTERESSES QUE SE TUTELAM NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE SÃO DIVERSOS DOS DA AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO, MOTIVO POR QUE A EXISTÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. REFERIDO PROCESSO QUE FOI JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO AO ART. 6°, DA LEI ESTADUAL N° 2.831/97, QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS, POR SE ENTENDER QUE O MESMO POSSUI NATUREZA DE ATO ADMINISTRATIVO POR PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL QUANDO A QUESTÃO TRATA DE NULIDADE ABSOLUTA DO ATO ADMINISTRATIVO, PODENDO SER DECLARADA A QUALQUER TEMPO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. - ART. 6° DA LEI ESTADUAL 2.831/97 - QUE  PERMITIU À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRORROGAR DE FORMA AUTOMÁTICA, PELO PRAZO DE 15 ANOS, AS ATUAIS PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES SEM A REALIZAÇÃO DE QUALQUER PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LICITAÇÃO QUE FOI ERIGIDA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. ARTS, 37, XXI E 175 DA CRFB, ESTE REGULAMENTADO PELA LEI N° 8.987/95. VÍCIO DE NULIDADE QUE CONTAMINA O ATO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CONTRATO DE ADESÃO", QUE RENOVOU A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO EM QUESTÃO COM BASE EM DISPOSITIVO QUE CLARAMENTE NÃO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO, AO MENOS, DOS PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE DA LICITAÇÃO, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA DA IMPESSOALIDADE E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STF. PARADIGMAS JURISPRUDENCIAIS UTILIZADOS PELA SENTENÇA QUE SÃO APLICÁVEIS À PRESENTE DEMANDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CITADOS QUE, PER SI, SÃO SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO, INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE. OCIOSO CONSIDERAR A QUESTÃO. TERMINOLÓGICA SUSCITADA PELA 1ª APELANTE, NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ UM NOVO CONTRATO, MAS SIM A MANUTENÇÃO DAS ANTIGAS PERMISSÕES. LEI ESTADUAL N° 2831/97 QUE AUTORIZOU A PRORROGAÇÃO DAS PERMISSÕES POR UM “CONTRATO DE ADESÃO", UM NOVO CONTRATO, PORTANTO, INDEPENDENTE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEI FEDERAL 8.987/95 QUE É APLICÁVEL AOS ÂMBITOS ESTADUAL E MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 1°, PARÁGRAFO ÚNICO. ART. 43 DO MESMO DIPLOMA LEGAL QUE DECLAROU EXTINTAS TODAS AS CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS OUTORGADAS SEM LICITAÇÃO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS INSTRUMENTOS DELEGATÓRIOS QUE SE IMPÕE. DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO PELA SENTENÇA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987/95. APLICAÇÃO DO ART. 462, CPC, TAMBÉM PELOS TRIBUNAIS. PRECEDENTES DO STJ. LEI QUE PASSOU A ESTABELECER A INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA EXTINÇÃO DE SEU VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS. LEI COM FUNDAMENTO LÓGICO QUE VISA PROTEGER A SEGURANÇA JURÍDICA, A BOA-FÉ OBJETIVA E A PROTEÇÃO À CONFIANÇA. OBRIGATORIEDADE DE SE OBSERVAR OS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI N° 8.987/1995. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART, 42 DA LEI 8.987/95 QUE SÃO APLICÁVEIS AO PRESENTE CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DA RÉ EM HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO DETRO. POR SIMETRIA, SE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PODE SER CONDENADO EM HONORÁRIOS AO SAIR VENCIDO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EXCETUANDO-SE A HIPÓTESE DE LITIGÂNCIA DE MA-FÉ (ART. 18 DA LEI 7.347/85), TAMBÉM NÃO PODE RECEBÊ-LOS CASO SAIA VENCEDOR. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DETRO, AUTARQUIA ESTADUAL DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE, COMO PARTE VENCEDORA, FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ELEVADO. BREVE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM R$ 15.000,00. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, SEM SE AFASTAR DA RELEVÂNCIA ECONÔMICA DA CAUSA. ART. 20, § 4°, CPC. ANÁLISE DO 2° APELO (DETRO/RJ). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONSTA NA SENTENÇA QUALQUER VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO IMEDIATA DE NOVA LICITAÇÃO. FIXAÇÃO APENAS DE UM PRAZO MÁXIMO, FRISE-SE, UM TERMO AD QUEM. ANÁLISE DO 3° APELO (MINISTÉRIO PÚBLICO): PRAZO MÁXIMO DE UM ANO FIXADO PELA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO QUE É BASTANTE RAZOÁVEL. RELEVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE NÃO PODE SER FEITO ÀS PRESSAS OU SEM A DEVIDA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES NECESSÁRIOS AO SEU CORRETO PROCESSAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE CONFERIDA À ADMINISTRAÇÃO DE REALIZAR A LICITAÇÃO CONFORME O SEU JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA MELHOR ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO, VALOR JURÍDICO DE QUE NÃO SE PODE OLVIDAR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA AO DETRO/RJ, PARTE QUE, INICIALMENTE REFERIDO COMO DEMANDADO, PASSOU A FIGURAR COMO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA DEMANDA. FIXAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO QUE TEM CONTEÚDO DECLARATÓRIO. SANÇÃO QUE SE EXTRAI DO TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO PARA LICITAR, QUE É A CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO EM VIGOR NO EXATO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO TERMO AD QUEM. PARCIAL PROVIMENTO DO 1° APELO (PERMISSIONÁRIA). NÃO CONHECIMENTO DO 2° APELO (DETRO). DESPROVIMENTO DO 3° APELO (MP). (eDOC 9 – ID: 690738f2)  



    No recurso extraordinário, interposto por Fácil Transportes e Turismo LTDA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, 37, caput, e XXI, e 97 do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: 086f4099)



    Nas razões recursais, aduz que a Corte de origem, ao afastar a aplicação da parte final do art. 6° da Lei estadual 2.381/97, infringiu a cláusula de reserva de plenário. A esse respeito, afirma que “ainda que não tenha ocorrido de forma expressa, é evidente que o v. acórdão recorrido promoveu verdadeira declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da Lei estadual que autorizava a exploração, pela ora Recorrente, do serviço público de transporte municipal de passageiros pelo prazo de 15 anos, prorrogável uma única vez.” (eDOC 19 – ID: 086f4099, p. 21) 



    Insurge-se, ainda, contra o julgamento antecipado da lide, por não oportunizar a produção de provas requeridas. Alega que estas provas poderiam esclarecer sobre uma eventual indenização pelos investimentos realizados em caso de extinção do contrato de concessão. 



    Por fim, afirma que não houve violação à obrigatoriedade de licitação nem aos princípios da impessoalidade e da moralidade, sob o fundamento de que a permissão de serviço público debatida nos autos foi realizada décadas antes da vigência da Constituição Federal de 1988 e segundo as normas vigentes àquela época.



    No recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV, 37, caput, XXI, 93, IX, e 175 do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 9cd7b591) 



    Nas razões recursais, argumenta que o Tribunal de Justiça contrariou os arts. 37, caput e XXI, e 175 da Constituição da República ao instituir “em favor da empresa ré um direito à indenização prévia de todos os investimentos eventualmente não amortizados, indenização essa cujo pagamento é condição indispensável para a retomada e nova licitação das linhas de transporte público intermunicipal”. (eDOC 25 – ID: 9cd7b591, p. 7) 



    Alega a inconstitucionalidade dos dispositivos aplicados (art. 42 e seus parágrafos da Lei n° 8.987/95, introduzido pela Lei n° 11.445, de 2007).



    É o relatório. 



    Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    Inicialmente, registre-se que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, no recurso extraordinário interposto por Fácil Transportes e Turismo LTDA, alega-se a violação ao princípio da ampla defesa, por cerceamento de defesa, com fundamento no indeferimento de prova, o que foi apreciado pelo Tribunal de origem com suporte no livre convencimento motivado do magistrado, perante a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e os elementos de prova constantes nos autos. 



    No mais, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 2.831/1997 e Lei Federal nº 8.987/1995) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que: (i) é nula a prorrogação de concessão de transporte público sem a prévia realização de licitação; e (ii) é devida ao permissionário a indenização aludida no art. 42 da Lei nº 8.987/1995. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) Ora, é cediço que com o advento da Carta da República de 1988, a licitação, erigida a preceito constitucional, tornou-se obrigatória para as obras, serviços, compras e alienações da administração pública, conforme clara dicção de seu art. 37, XXI:



    (...)



    Desse modo, mostra-se claro o vício de nulidade que contamina o ato administrativo, denominado de "contrato de adesão", que renovou a concessão do serviço público em questão com base em dispositivo que claramente não foi recepcionado pela Constituição Federal, por violação, ao menos, dos princípios da obrigatoriedade da licitação, da moralidade administrativa, da impessoalidade e da probidade administrativa.



    (...)



    E as sucessivas prorrogações, sem o devido procedimento licitatório, concedem inescondível vantagem econômica àqueles que detém a permissão para exploração do serviço público, violando frontalmente o princípio da moralidade, cujos fundamentos já foram expostos. 



    O princípio da impessoalidade, por sua vez, induz a uma igualdade de tratamento aos administrados que se encontrem em situação jurídica semelhante. Ora, se há no Estado do Rio de Janeiro algumas pessoas jurídicas aptas a prestar mediante concessão o serviço público de transporte rodoviários de passageiros, flagrantemente inadmissível o privilégio de algumas que, de forma pessoal e em detrimento de várias outras, foram escolhidas pelo administrador público para continuar realizando o lucrativo serviço. 



    Já o princípio da probidade administrativa, externa uma noção de honestidade, integridade e retidão na atividade do administrador público. Assim agindo, lhe é imposto que realize um procedimento licitatório voltado ao interesse público, promovendo-se a seleção da forma mais adequada possível, o que certamente não ocorre quando há escolha discricionária daquele particular que irá contratar com a Administração Pública. 



    Desse modo, admitir-se como constitucional, em detrimento das regras de licitação já descritas, permitindo-se a utilização de mecanismos que façam que as permissões outorgadas sem licitação vigorem ad aeternum, ou, pelo menos, com expressiva prorrogação do prazo de permissão, importa em evidente afronta aos princípios mencionados e, por conseqüência, à própria Constituição Federal.



    (...)



    Inarredável, portanto, a declaração de nulidade dos instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em Lei, do "contrato de adesão" firmado no decorrer de 1998 entre o 2° Apelante (DETRO) e a 1ª Apelante, nos estritos termos do pedido expendido na petição inicial (item 111.3.) 



    Nesse rumo, impende examinar, como já ressaltado na análise das preliminares, a tese de que a sentença desconsiderou fato superveniente, consistente na alteração substancial introduzida pela Lei n° 11.445/2007 na Lei n° 8.987/95, quanto à eventual indenização pelos investimentos realizados e não amortizados na execução do contrato firmado entre as partes da presente demanda. 



    A referida norma (Lei 11.445/2007) alterou parcialmente a Lei 8.987/95, modificando seu art. 42, § 1° e incluindo os §§ 3°a 6 °, tendo o diploma legal alterado passado a viger com a seguinte redação:



    (...)



    Em suma, a Lei n° 11.445/2007, superveniente à petição inicial e à contestação, estabelece a indenização dos prejuízos causados pela extinção do vínculo da permissionária com a Administração Pública, decorrentes de investimentos realizados e não amortizados. 



    A referida norma possui fundamento lógico e visa proteger a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a proteção à confiança, que certamente seriam vulnerados com a extinção repentina das permissões não licitadas, fechando-se os olhos para todo o investimento que continuamente deve ser realizado para a manutenção, com qualidade, da prestação do serviço público.



    (...)



    Por todo o exposto, as disposições contidas no art. 42 da Lei 8.987/95 são aplicáveis ao presente caso concreto, devendo-se observar o procedimento lá previsto quando dos preparativos da licitação que deverá ser realizada. Assim, pequeno retoque se impõe na sentença apelada para determinar que seja observado o regramento especifico de tal dispositivo legal.



    (...)” (eDOC 9 – ID: 690738f2, p. 12-22)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento adotado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do tema 424 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 639.228, Rel. Min. Presidente, DJe 31.08.2011, assentou que a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:  



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639228 RG, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 5. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 6. Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação firme no sentido de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de contratos de permissão não precedida de licitação. Precedente: ADI 3521. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.175.592 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Indenização. Lei nº 8.987/95. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa à cláusula de reserva de plenário. Inexistência. RE contra acórdão do STJ. Fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do aresto recorrido não impugnado na petição do recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1.040.581 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.08.2018)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa à cláusula de reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1.109.773 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.08.2018)  



    Destaco, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, há muito, assentou entendimento no sentido da obrigatoriedade de realização de licitação para a concessão ou permissão de serviço de transporte coletivo de passageiros. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, CAPUT E XXI, E 175, CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da obrigatoriedade de prévia licitação para concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte público coletivo, bem como pela impossibilidade de renovação automática dos contratos. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido. 6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’”. (ARE 1.327.987 AgRsegundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)  



    De igual modo, este Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido de que a necessidade de prévia licitação também se aplica aos casos de prorrogação de contrato de concessão e permissão de serviço público. A esse respeito:  



    “DOIS AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. 1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos de Ação Civil Pública e Ação Popular. O julgado rejeitou o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei Municipal 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei Municipal 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, que permitem a prorrogação de contrato de concessão de serviço de transporte público, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem prévio procedimento licitatório. 2. Entretanto, no julgamento do ARE 1.216.116/SC, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, por ser indispensável a realização de licitação. Interposto Agravo Interno, foi parcialmente provido, ‘unicamente para acolher o pedido de modulação dos efeitos da decisão, razão pela qual confiro eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, fixando a data do trânsito em julgado desta Ação Direta como o termo inicial dos efeitos de seu julgamento’. 3. Assim, houve modulação de efeitos para conferir eficácia ex nunc à decisão, unicamente a fim de preservar a segurança jurídica, pois os serviços de transporte público urbano já foram prestados pelas empresas concessionárias. 4. Doravante, a prorrogação de contrato de concessão de transporte público submete-se a processo licitatório. 5. Dois Agravos Internos aos quais se nega provimento”. (RE 1357884 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.04.2022)  



    No que toca à tese de violação ao art. 97 da Constituição Federal, registro que a jurisprudência pacífica desta Corte, reafirmada durante o julgamento do ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19.11.2015, entende que não há necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário nos casos em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal. Na ocasião, o Tribunal Pleno aprovou a seguinte tese de repercussão geral:  



    “A desnecessidade de submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal e 481, parágrafo único, do CPC.”  



    A título de reforço, destaco que, encampando a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando há houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (art. 949, parágrafo único). 



    No caso dos autos, verifico que, por ocasião do julgamento realizado pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 23 de julho de 2012, já havia jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade de leis locais que prorrogaram concessões ou permissões de serviço público sem prévia realização de procedimento licitatório. É o que se vê nas seguintes ementas:  



    “Recurso extraordinário – Ação direta de inconstitucionalidade de artigos de lei municipal – Normas que determinam prorrogação automática de permissões e autorizações em vigor, pelos períodos que especifica – Comandos que, por serem dotados de abstração e não de efeitos concretos, permitem o questionamento por meio de uma demanda como a presente – Prorrogações que efetivamente vulneram os princípios da legalidade e da moralidade, por dispensarem certames licitatórios previamente à outorga do direito de exploração de serviços públicos – Ação corretamente julgada procedente – Recurso não provido”. (RE 422.591, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2010)  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 42 E 43 DA LEI COMPLEMENTAR N. 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ. DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE ‘SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA’. MANUTENÇÃO DE "OUTORGAS VENCIDAS E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO" OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI; E 175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O artigo 42 da lei complementar estadual afirma a continuidade das delegações de prestação de serviços públicos praticadas ao tempo da instituição da agência, bem assim sua competência para regulálas